Tribunal: TJDFT
Processo: 0703538-24.2024.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COESA. CONFISSÃO DO ACUSADO NA DELEGACIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença absolutória que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o réu, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. A denúncia imputou ao acusado a prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei Maria da Penha), por ter se aproximado da residência da vítima, sua ex-companheira, contrariando decisão judicial que impunha distância mínima de 300 metros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se estão comprovados a materialidade e o dolo do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, considerando os depoimentos da vítima e a confissão do réu em sede policial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade delitiva é demonstrada por boletim de ocorrência, relatório policial, decisão judicial que deferiu as medidas protetivas e termo de ciência do réu.
A autoria está comprovada pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima, reiterados em juízo, corroborados pela confissão do acusado na fase extrajudicial.
A palavra da vítima, nos delitos de violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica e não contrariada por outras provas.
O crime de descumprimento de medida protetiva tem natureza formal, consumando-se com a simples violação da decisão judicial, independentemente da motivação alegada pelo autor.
A alegação de insuficiência de provas não se sustenta diante dos depoimentos coesos e firmes da vítima, da ciência inequívoca do réu sobre a vigência das medidas protetivas e da inexistência de exceção legal para sua aproximação à residência da vítima.
Não se aplica a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos da Súmula 588 do STJ, por se tratar de crime praticado com violência contra a mulher no âmbito doméstico.
É cabível a fixação de valor mínimo para reparação por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP e da jurisprudência do STJ, havendo pedido expresso na denúncia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória quando coerente e corroborada por outros elementos dos autos.
O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é de natureza formal, consumando-se com a simples inobservância da decisão judicial, independentemente do motivo alegado pelo agente.
É admissível a fixação de valor mínimo a título de indenização por danos morais em sentença penal condenatória, desde que haja pedido expresso na denúncia.